Tribunal: TRF3
Processo: 5033573-45.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
303/575)

5033573-45.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5033573-45.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: DANILO FERNANDO PEREZ DA SILVA

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANILO FERNANDO PEREZ DA SILVA: MICHELE MONIKE COSTA - SP314683-A

Ementa

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ART. 3o, § 1o, III, DA LEI 10.259/2001. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. No caso subjacente, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada contra o CREA/SP, objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em emitir a carteira de identidade funcional, bem como ao pagamento de danos morais, pelo tempo em que foi impedido de exercer a profissão. Aduz que, embora tenha se graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), cujo curso foi reconhecido pelo MEC pela Portaria 546/2014, com diploma expedido em 2020, teve o seu pedido de registro profissional indeferido pelo conselho, sob o argumento de que o curso não atenderia aos requisitos de regulamentação do conselho.

2. A Lei 10.259/2001, instituidora dos Juizados Especiais em âmbito federal, em seu art. 3o, § 1o, III é expressa em excluir a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis nas causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas as de natureza previdenciária e fiscal.

3. Nesses casos, a referida lei estabelece dois requisitos para a aferição da competência dos Juizados Federais, um positivo e outro negativo, os quais devem ser cotejados cumulativamente, não bastando que o valor atribuído à causa se ajuste ao patamar legal, sendo necessário, igualmente, que o objeto da lide não esteja incluído no rol de matérias defesas, as quais não se amoldam ao rito sumário dos Juizados Especiais Federais.

4. Ao contrário do que assevera o suscitado, a procedência do pedido de registro funcional da parte autora perante o conselho profissional ocasionará a desconstituição do ato administrativo federal de indeferimento formal, situação esta que impede a aplicação do rito sumário dos Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

5. Não se trata de mera inércia injustificada da autarquia profissional na inscrição, mas sim de discussão em torno da legalidade da decisão que a negou em razão do possível não atendimento aos requisitos exigidos para a sua regulamentação perante o conselho, razão pela qual resta afastada a competência do Juizado Especial Federal na espécie.

6. Conflito negativo de competência procedente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5033573-45.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: DANILO FERNANDO PEREZ DA SILVA

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANILO FERNANDO PEREZ DA SILVA: MICHELE MONIKE COSTA - SP314683-A

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP em face do Juízo da 4a Vara Federal da mesma localidade, nos autos do Procedimento do Juizado Especial Cível 5004100-97.2023.4.03.6106, ajuizado com o objetivo de determinar ao CREA/SP que providencie o registro funcional do requerente em seus quadros, em razão de haver concluído o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho no Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), bem como que o referido conselho seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos supostamente sofridos, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Distribuídos os autos, o Juízo suscitado, (...) considerando que o valor atribuído à causa não supera o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, (...) reconheceu (...) a incompetência absoluta (...) daquele (...) Juízo para processar e julgar este feito e (...) determinou (...) a sua remessa ao Juizado Especial Federal (...) da (...) Subseção Judiciária (Provimento 358 de 27/08/2012), com baixa na distribuição, ad referendum daquele Juízo (ID 346302467, p. 2).

Por outro lado, alega o suscitante que, (...) considerando que a pretensão da demandante é, essencialmente, a anulação do ato administrativo, incide o art. 3o, inciso III, da Lei 10.259/01, que expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais Federais o julgamento de causas que visem à anulação de atos administrativos (exceto os de natureza previdenciária ou tributária) (ID 346302467, págs. 3/5).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Federal Alessandro Diaferia, no âmbito da Primeira Seção, com o reconhecimento de sua incompetência para o processamento do feito (ID 348739157), sendo redistribuídos à minha relatoria, perante a Segunda Seção, em 06/01/2026 (ID 349062583).

Inicialmente, designou-se o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do Código de Processo Civil, sendo dispensada a prestação de informações pelo Juízo suscitado (ID 350938080).

O Ministério Público Federal opinou (...), pelo prosseguimento da demanda (ID 353061284).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

O conflito negativo de competência deve ser julgado procedente.

No caso subjacente, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Danilo Fernando Perez da Silva contra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP), objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em emitir a carteira de identidade funcional, bem como ao pagamento de danos morais, pelo tempo em que foi impedido de exercer a profissão (ID 346302467, págs. 55/63).

Aduz que, embora tenha se graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), cujo curso foi reconhecido pelo MEC pela Portaria 546/2014, com diploma expedido em 2020, teve o seu pedido de registro profissional indeferido pelo CREA/SP, sob o argumento de que o curso não atenderia aos requisitos de regulamentação do conselho.

Afirma que o conselho profissional não tem poder legal para negar registro baseado na formação acadêmica já validada pelo MEC.

A Lei 10.259/2001, instituidora dos Juizados Especiais em âmbito federal, em seu art. 3o, § 1o, III é expressa em excluir a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis nas causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas as de natureza previdenciária e fiscal, conforme transcrição do dispositivo:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal (...);

Dessa forma, nesses casos, a referida lei estabelece dois requisitos para a aferição da competência dos Juizados Federais, um positivo e outro negativo, os quais devem ser cotejados cumulativamente.

Não basta, destarte, que o valor atribuído à causa se ajuste ao patamar legal, sendo necessário, igualmente, que o objeto da lide não esteja incluído no rol de matérias defesas, as quais não se amoldam ao rito sumário dos Juizados Especiais Federais.

No caso concreto, foi atribuído à causa o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Ao contrário do que assevera o suscitado, a procedência do pedido de registro funcional da parte autora perante o conselho profissional ocasionará a desconstituição do ato administrativo federal de indeferimento formal (Decisão ID 346302467, págs. 74/81), situação esta que impede a aplicação do rito sumário dos Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

Com efeito, não se trata de mera inércia injustificada da autarquia profissional na inscrição, mas sim de discussão em torno da legalidade da decisão que a negou em razão do possível não atendimento aos requisitos exigidos para a sua regulamentação perante o conselho, razão pela qual resta afastada a competência do Juizado Especial Federal na espécie.

Esse também é o entendimento adotado por esta c. Corte, conforme se denota da transcrição da seguinte ementa de julgado, in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELO CREA/SP. NATUREZA DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, § 1o, III, DA LEI No 10.259/2001. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta para causas de até sessenta salários-mínimos, ressalvadas as exceções do art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/2001.

Contudo, o inciso III do referido dispositivo exclui da competência dos Juizados as ações que visam à anulação ou ao cancelamento de atos administrativos federais, salvo os de natureza previdenciária ou fiscal.

O pedido principal da ação subjacente é a declaração de inexistência de relação jurídica que submeta a parte autora ao registro e fiscalização pelo CREA/SP. Trata-se de ato administrativo de natureza diversa da previdenciária e da fiscal.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Federal de São José dos Campos/SP. Tese de julgamento: "Compete ao Juízo Federal Comum processar e julgar ação que impugna ato de inscrição e fiscalização profissional realizado por conselho de classe."

(...)

(TRF3, 2a Seção, CCCiv 5015183-27.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, j. 05/09/2025, Intimação via sistema: 08/09/2025)

PROCESSO CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - AÇÃO NA QUAL SE QUESTIONA O REGISTRO JUNTO A CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO - MATÉRIA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DOS JUIZADOS.

1- A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta no foro em que instalados nos estritos termos do artigo 3o, § 3o, da Lei Federal no. 10.259/01.

2- A teor do artigo 3o, § 1o, inciso III, da Lei Federal no. 10.259/01, estão excluídas a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis as ações anulatórias de ato administrativo, salvo os de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

3- Na hipótese, questiona-se a obrigatoriedade de registro junto a Conselho Regional, com consequente anulação de autuação administrativa pela ausência da inscrição. Portanto, a pretensão deduzida em juízo implica anulação de ato administrativo federal, a qual está excluída da competência dos Juizados nos estritos termos do artigo 3o, § 1o, inciso III, da Lei Federal no. 10.259/01.

4- Processamento no âmbito da Vara Federal. Orientação da 2a Seção desta Corte Regional.

5- Conflito de competência procedente.

(TRF3, 2a Seção, CCCiv 5013316-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANÇA, j. 06/08/2025, Intimação via sistema:08/08/2025)

Em face do exposto, julgo procedente o presente conflito, para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP).

É como voto.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ART. 3o, § 1o, III, DA LEI 10.259/2001. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. No caso subjacente, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada contra o CREA/SP, objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em emitir a carteira de identidade funcional, bem como ao pagamento de danos morais, pelo tempo em que foi impedido de exercer a profissão. Aduz que, embora tenha se graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), cujo curso foi reconhecido pelo MEC pela Portaria 546/2014, com diploma expedido em 2020, teve o seu pedido de registro profissional indeferido pelo conselho, sob o argumento de que o curso não atenderia aos requisitos de regulamentação do conselho.

2. A Lei 10.259/2001, instituidora dos Juizados Especiais em âmbito federal, em seu art. 3o, § 1o, III é expressa em excluir a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis nas causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas as de natureza previdenciária e fiscal.

3. Nesses casos, a referida lei estabelece dois requisitos para a aferição da competência dos Juizados Federais, um positivo e outro negativo, os quais devem ser cotejados cumulativamente, não bastando que o valor atribuído à causa se ajuste ao patamar legal, sendo necessário, igualmente, que o objeto da lide não esteja incluído no rol de matérias defesas, as quais não se amoldam ao rito sumário dos Juizados Especiais Federais.

4. Ao contrário do que assevera o suscitado, a procedência do pedido de registro funcional da parte autora perante o conselho profissional ocasionará a desconstituição do ato administrativo federal de indeferimento formal, situação esta que impede a aplicação do rito sumário dos Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

5. Não se trata de mera inércia injustificada da autarquia profissional na inscrição, mas sim de discussão em torno da legalidade da decisão que a negou em razão do possível não atendimento aos requisitos exigidos para a sua regulamentação perante o conselho, razão pela qual resta afastada a competência do Juizado Especial Federal na espécie.

6. Conflito negativo de competência procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o presente conflito, para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão